Tribunal: TJDFT
Processo: 0735844-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0735844-63.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARQUES ATIÊ ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, NÚMERO 1 PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. RECORRIDA: SM TERRAS AGROPECUÁRIAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGULARIZAÇÃO DE ÁREA URBANA E REGISTRO DE LOTEAMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 125 DO CC. IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. LITINGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 8/0 DO CPC. AUSÊNCIA. 1. Não há prejudicialidade externa a fundamentar a suspensão do processo na hipótese de a ação anulatória mencionada não possuir relação de dependência, para fins de julgamento, com ação de cobrança, conforme previsto no art. 313, V, a, do CPC. 2. Enquanto não implementada a condição suspensiva relacionada ao lançamento de loteamento com a alienação dos lotes, ainda que se trate de área de ocupação consolidada por famílias de baixa renda, não se exige o pagamento de honorários referentes à regularização da área objeto do litígio, pois o percentual pactuado seria deduzido do montante apurado com a negociação dos lotes, conforme dispõe o art. 125 do CC. 3. Não há litigância de má-fé se ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, especialmente em razão da faculdade da parte em impugnar eventual omissão constante da petição inicial. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 117, 125, 129 e 685, todos do Código Civil, defendendo ter havido o implemento da condição suspensiva para a cobrança dos honorários advocatícios em razão da outorga de procuração pública com efeitos translativos da propriedade. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021). No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.670.299, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025